Tribunal: TJDFT
Processo: 0742888-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742888-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEANA SANTOS LIMA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Joseana Santos Lima contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de conhecimento (proc. no 0702416-37.2024.8.07.0017) deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada por MBR Engenharia Ltda. (ID no 200263443). 2. A agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, razão pela qual não pode ser prejudicada com a retenção das chaves do imóvel adquirido, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Destaca que o aditivo contratual realizado entre a associação adquirente e a construtora/incorporadora causou reflexo financeiro nos consumidores que deve ser corrigido, pois não houve a anuência dos interessados, tampouco foi aprovado em assembleia. 4. Afirma que não há qualquer previsão contratual para permitir a retenção das chaves do imóvel, mesmo em casos de inadimplemento, e a cobrança realizada pela agravada na origem está pautada em aditivo contratual cujas cláusulas são abusivas. 5. Pede a gratuidade de justiça, pois não teria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família e a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a possibilidade de a agravada reter as chaves do imóvel objeto do contrato. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravante detém a qualidade de consumidora e a agravada de fornecedora (CDC, arts. 2o e 3o). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. Os elementos probatórios produzidos pela parte autora, ora agravada, demonstram que a agravante foi comunicada da aplicação da cláusula de equilíbrio econômico-financeiro que ensejou o reajuste do preço de cada imóvel do empreendimento pelo Índice de Confiança do Consumidor - ICC 12. Como consequência, foi elaborado aditivo contratual e o valor do reajuste representou a quantia de R$ 35.598,46 à agravante, que foi notificada extrajudicialmente para providenciar o pagamento ou negociar o débito (IDs no 191594094, no 195769025 e no 195769030), sem sucesso. 13. Os documentos que instruíram a petição inicial e as respectivas emendas, demonstram que a agravada adotou postura administrativa com o intuito de viabilizar a resolução da controvérsia, mas não teve êxito. 14. Por outro lado, apesar de a agravante alegar que a cobrança seria indevida, não há notícia de que tenha ajuizado ação ou solicitado providencias dos órgãos de defesa do consumidor para reconhecer como abusivo o reajuste realizado, que decorre da aplicação da cláusula de equilíbrio econômico-financeiro e contou com a sua anuência. 15. Essa discussão se refere ao mérito da controvérsia, que somente será possível de resolver após a instrução probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. Enquanto isso, presume-se que o inadimplemento imputado à agravante é válido, pois dele foi cientificada em mais de uma oportunidade, o que inviabiliza o recebimento das chaves do imóvel. 16. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão do efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Diante da documentação apresentada, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO